Tribunal: TCU
Processo: 008.864/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam o cumprimento do Acórdão 1121/2007-TCU-Segunda Câmara , que tratou sobre concessões de aposentadorias emitidas pela Universidade Federal do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos incisos III e IX do art. 71, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União em: 9.1. acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Augusto Nunes Rodrigues; 9.2. determinar à Universidade Federal do Ceará que: 9.2.1. envie, com fulcro no art. 250, inciso II c/c o art. 262, §2o do Regimento Interno do TCU, via sistema e-Pessoal, novos atos de concessão de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, em favor de Sofia Lerche Vieira; Sonia Amalia Campos Leão de Carvalho; Vera Ligia Montenegro de Albuquerque; Wania Maria Mendes Guimaraes; Yang Yeh Fon Ferreira; Zelma Bastos de Araujo, em cumprimento ao Acórdão 1121/2007-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, envie o ato de concessão de pensão civil instituída por Valdenira Gomes Vasconcelos, nos termos do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 2°, inciso III, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Ceará.